Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013260-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO PARCIAL DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente pedidos de pesquisas patrimoniais e indeferiu consultas aos sistemas CCS, CAGED, INSS/PREVJUD, INDEA-MT, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

2. A agravante sustenta que, após tentativa frustrada de satisfação do crédito mediante SISBAJUD, faz-se necessária a realização de diligências complementares para localização de bens do executado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se são cabíveis as pesquisas patrimoniais pelos sistemas CCS, CAGED, INSS/PREVJUD e acesso ao RIF/COAF; e (ii) se devem ser deferidas diligências junto aos sistemas INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e INDEA-MT para localização de ativos do executado.

III. Razões de decidir

4. As consultas aos sistemas CAGED, INSS/PREVJUD e CCS foram corretamente indeferidas. O acesso a dados protegidos por sigilo exige indícios mínimos de utilidade prática, inexistentes no caso. Ademais, a pesquisa via CCS mostra-se redundante diante da prévia utilização do SISBAJUD, que já engloba informações bancárias e cadastrais.

5. O acesso ao Relatório de Inteligência Financeira – RIF/COAF também é incabível, pois a finalidade legal do órgão está restrita à prevenção e repressão de crimes financeiros, não podendo ser utilizado como instrumento de prospecção patrimonial em execuções civis.

6. As pesquisas patrimoniais via INFOSEG, CETIP e CBLC devem ser deferidas, por constituírem meios legítimos e eficazes de localização de ativos financeiros e patrimoniais não abrangidos pelos sistemas ordinariamente utilizados.

7. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG revela-se adequada para apuração da existência de seguros, títulos de capitalização, previdência privada ou outros ativos vinculados ao executado, sem configurar quebra indevida de sigilo bancário.

8. O deferimento de pesquisa junto ao INDEA-MT é razoável, diante da possibilidade de localização de patrimônio rural ou semoventes, especialmente após o insucesso das diligências patrimoniais tradicionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão recorrida e deferir as pesquisas patrimoniais via INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e INDEA-MT, mantido o indeferimento das consultas aos sistemas CCS, CAGED, INSS/PREVJUD e do acesso ao RIF/COAF.

Tese de julgamento:
“1. A utilização dos sistemas INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e INDEA-MT constitui medida legítima para localização de patrimônio do executado, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa via SISBAJUD. 3. O acesso ao RIF/COAF não se presta à localização patrimonial em execução civil. 4. Pesquisas via CAGED, INSS e PREVJUD exigem demonstração mínima de utilidade prática e observância da regra de impenhorabilidade de rendimentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 798, 835, I e § 1o, e 139, IV; LC no 105/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030993-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2025; TJMT, AI no 1021334-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, AI no 1004707-40.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, que nos autos da
Cumprimento de Sentença no 1015869-74.2023.8.11.0041
em face de
MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA
, deferiu parcialmente os pedidos, autorizando algumas medidas, como SISBAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, mas indeferiu as demais diligências pretendidas.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da efetividade da execução e limita indevidamente os meios destinados à satisfação do crédito exequendo.

Afirma que as pesquisas requeridas possuem natureza meramente investigativa e não implicam, automaticamente, constrição patrimonial, sendo úteis para identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários, aplicações financeiras, previdência privada, títulos mobiliários, seguros, consórcios e eventual patrimônio agropecuário do executado.

Defende a possibilidade de utilização das ferramentas PREVJUD, CAGED e INSS para localização de vínculos laborais e benefícios previdenciários, bem como a expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CETIP e demais órgãos correlatos para identificação de ativos financeiros não abrangidos integralmente pelo SISBAJUD. Aduz, ainda, que o indeferimento das medidas compromete a duração razoável do processo e frustra o direito do credor à satisfação do crédito.

Argumenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada pelos precedentes jurisprudenciais colacionados, inclusive deste Tribunal de Justiça, e o perigo de dano, consistente no risco de dissipação patrimonial do executado.

Ao final, requer o recebimento do recurso na modalidade de agravo de instrumento, a concessão de efeito ativo para imediata realização das pesquisas patrimoniais indeferidas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se as pesquisas pelos sistemas CCS, CAGED, INSS/PREVJUD, INDEA-MT, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 356822364).

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 360566368).

Em contrarrazões, o agravado, por meio da Defensoria Pública, manifestou pelo desprovimento do presente recurso (ID 367545873).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou
Cumprimento de Sentença no 1015869-74.2023.8.11.0041
em face de
MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA
.

Narra a agravante que promove cumprimento de sentença referente à cobrança de débito oriundo de utilização de cartão de crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas processuais. Sustenta que, após a intimação do executado para pagamento voluntário e diante da sua inércia, requereu o prosseguimento da execução mediante realização de pesquisas patrimoniais, tendo sido localizado, via SISBAJUD, apenas valor irrisório e insuficiente à satisfação do débito.

Aduz que, diante da frustração das diligências ordinárias, postulou a realização de pesquisas complementares pelos sistemas CCS, CAGED, INSS/PREVJUD, INDEA-MT, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos
, nos seguintes termos:

“(...) I-

SISBAJUD

Considerando a inércia da parte executada em realizar o pagamento do valor devido, com fundamento no artigo 835, inciso I, e §1o do CPC, e consubstanciado nas disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT, DEFIRO o pedido de penhora online formulado pelo exequente, a qual se dará na modalidade teimosinha pelo prazo de 15 dias.

De acordo com o manual SISBAJUD do CNJ, a teimosinha é a funcionalidade que possibilita a reiteração de ordem, permitindo uma busca automatizada de ativos nas contas do devedor de forma contínua por 30 dias, ou seja, há uma limitação máxima de abrangência da ordem e não uma mínima, sendo, portanto, facultado ao juiz delimitar o prazo de repetição dentro do período máximo oferecido pelo sistema.

Diante disso, fora formalizado protocolo de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via SISBAJUD, a fim de localizar valores correspondentes ao débito atualizado (R$ 33..633,20), o qual retornou positivo, CONTUDO, POR SE TRATAR DE VALOR IRRISÓRIO, FOI PROCEDIDO O SEU IMEDIATO DESBLOQUEIO.

II-

DO SIGILO BANCÁRIO

Quanto ao pedido de quebra do sigilo bancário e demais consultas financeiras, entendo ser medidas desarrazoadas, vez que sequer foram esgotadas os meios de satisfação do crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT. Vejamos.

(N.U 1017286-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 25/11/2023)

Assim, indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário e demais requerimentos que atentem contra o sigilo fiscal e bancário do devedor.

III-

INFOJUD

Defiro o pedido de consulta via INFOJUD (Delegacia da Receita Federal), cujo resultado da pesquisa, encontra-se no andamento anterior.

IV-

CRCJUD

Consoante entendimento do E.TJMT, a pesquisa em questão deve ser realizada pela própria parte. Vejamos:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003512-54.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

Diante disso, com fundamento no artigo 231-A do Provimento no 149/2023 do CNJ, indefiro o pedido de pesquisa via CRCJUD.

V-

INFOSEG

Indefiro o pedido de consulta via INFOSEG, vez que é a mesma plataforma utilizada pelo INFOJUD, cujas demandas requeridas pelo autor foram satisfeitas na pesquisa realizada naquele sistema.

VI-

PREVJUD

Indefiro o pedido de pesquisa via PREVJUD, vez que a sua finalidade é dar ao Poder Judiciário acesso as informações da base de dados do INSS, tais como dossiê médico, previdenciário, além de informações relacionadas a processos administrativos previdenciários, ou seja, não contribui em nada com a finalidade executória destes autos.

VII-

CNIB

Tendo em vista que o pedido de indisponibilidade de bens se mostra razoável como forma de satisfazer a execução, entendo necessária a efetivação do pleito formulado.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT.

(N.U 1017969-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Diante disso, defiro o pedido de decretação da indisponibilidade dos bens dos executados, cujo resultado da pesquisa encontra-se anexo.

A fim de registro/esclarecimento, o sistema não faz buscas de imóveis, mas apenas insere a indisponibilidade em imóveis no nome do devedor ou imóveis que vierem a ser do devedor.

VIII-

SNIPER-ANACJUD- EMBARCAÇÕES- BENS DECLARADOS- SNGB- SANÇÕES-SERP

Defiro o pedido de consulta via SNIPER-BC, cujo resultado encontra-se em anexo.

IX-

CADASTRO DE INADIMPLENTES

Indefiro o pedido de inscrição do nome do(s) executados(as) no cadastro de inadimplentes, vez que não é crível que uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não possua meios necessários para promover a inscrição do devedor junto ao SERASAJUD, bem como pelo fato de não ter sido demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, é o entendimento recente do TJMT. Vejamos:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000852-87.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

X-

CCS

Indefiro o pedido de consulta via CCS, vez que não se mostra útil já que mesma medida fora realizada via SISBAJUD.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT. Vejamos.

(N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

XI-

CAGED, INSS, INDEA-SP, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF

Indefiro o pedido de consulta via sistemas acima indicados, vez que os referidos sistemas não possuem convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
(ID. 356786867 – pág. 332/337)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da necessidade e da utilidade das diligências postuladas para a efetividade da execução.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, verifica-se que devem ser mantidas as negativas quanto às consultas aos sistemas
CCS
,
CAGED
,
INSS
e ao acesso ao
RIF
.

No tocante às consultas aos sistemas
CAGED
e
INSS
foram corretamente indeferidas, porquanto o uso dessas bases para fins executivos é excepcional e restrito às hipóteses em que há indícios mínimos de percepção de rendimentos penhoráveis ou existência de vínculos empregatícios relevantes.

No entanto, tais indícios inexistem nos autos, e os dados protegidos por sigilo não podem ser acessados de forma genérica, como mero instrumento de prospecção patrimonial.

Em relação ao
CCS
, também não merece reparo a decisão agravada, haja vista se tratar de um sistema que tem como finalidade identificar vínculos do investigado com instituições financeiras, mas cujas informações, conforme jurisprudência consolidada, já estão abarcadas pelas consultas realizadas via SISBAJUD, que reúne, em ambiente único, dados bancários, ordens de bloqueio, rastreamento e informações cadastrais.

Assim, na ausência de elementos que justifiquem a duplicação da diligência, a insistência na utilização do
CCS
se revela redundante e desprovida de utilidade prática, impondo-se o indeferimento, como bem decidido pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. [...] 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui ferramenta essencial para a efetividade da execução, dispensando-se o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou a comprovação antecipada da existência de bens, desde que objetivem a satisfação do crédito exequendo. 6. A pesquisa via sistema
CCS-BACEN
revela-se desnecessária quando já realizada consulta através do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba as informações daquele, conforme entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 7. A utilização do sistema
PREVJUD
para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários mostra-se incabível na hipótese, considerando que eventual percepção de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, protegida pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a satisfação do crédito executado. [...] 3. A consulta ao sistema
CCS-BACEN
é desnecessária quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba as mesmas informações. 4. A pesquisa via
PREVJUD
é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial e o objeto da investigação se restringe a rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030993-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025, DJE 20/10/2025 – grifo nosso).

“
[...] O pedido de consulta ao
CAGED
,
INSS
e
PREVJUD
para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica, pois a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2o, do CPC, não aplicáveis ao caso.

[...] A consulta ao
CCS-BACEN
é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante.

[...] A pesquisa de vínculo empregatício via
CAGED
,
INSS
e
PREVJUD
é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...] A consulta ao
CCS-BACEN
é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025, DJE 22/03/2025 – grifo nosso).

No tocante ao pedido de acesso ao
Relatório de Inteligência Financeira
(
RIF
) por meio do COAF, de igual forma se impõe a manutenção do indeferimento, porquanto a jurisprudência consolidada tem rechaçado a utilização desse instrumento como meio de localização patrimonial em execuções civis, uma vez que sua finalidade legal está restrita à prevenção e repressão de crimes financeiros, no âmbito da persecução penal e do controle de atividades suspeitas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COAF PARA ACESSO AO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
-
RIF
.
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. -
O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais
” (TJPR, 00556784220248160000 Maringá, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, j. 26/08/2024, 16a Câmara Cível, p. 26/08/2024 – grifo nosso).

“
[...] O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Destarte,
corretamente indeferidas essas diligências pelo Juízo de origem
, em respeito aos princípios da proporcionalidade, legalidade e preservação do sigilo.

Por outro lado, observa-se que
merecem acolhida
os pedidos de consulta aos sistemas

CETIP
,
CBLC
,
SUSEP
,
CNSEG
e
INDEA-MT
, por serem diligências proporcionais e razoáveis diante do esgotamento dos meios ordinários.

No que se refere ao
INFOSEG
, a jurisprudência é pacífica quanto à sua admissibilidade como ferramenta complementar de localização patrimonial, independente de esgotamento prévio das diligências tradicionais.

As consultas junto à
CETIP
e
CBLC
também devem ser deferidas, pois concentram registros de ativos mobiliários e aplicações financeiras que não são acessíveis via SISBAJUD ou INFOJUD, exigindo ordem judicial específica.

Sobre os temas, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e
INFOSEG
não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução. Assim, deve ser deferida a consulta ao
INFOSEG
. [...] A pesquisa junto ao
CETIP
e à
CBLC
deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução. [...] O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido. [...] A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução.

[...]
” (Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025, DJE 22/03/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL.
INFOSEG
E
CETIP
. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS AO INSS, PREVJUD E CAGED. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Sistemas como
INFOSEG
e
CETIP
são instrumentos eficazes para localização patrimonial e sua utilização independe de esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme precedentes e o art. 319, §1o, do CPC. [...] Tese de julgamento: 1. O art. 319, §1o, do CPC autoriza diligências para obtenção de informações necessárias ao andamento da execução. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1031879-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJE 22/10/2025 – grifo nosso).

Igualmente, a expedição de ofícios à
SUSEP
e
CNSEG
se mostra medida adequada, especialmente diante da possibilidade de identificação de seguros, títulos de capitalização ou planos de previdência vinculados ao executado, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA CABÍVEL DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. [...] 3. A efetividade da execução não exige o esgotamento de todas as diligências pela parte exequente, sendo legítima a utilização de meios tecnológicos disponibilizados ao Judiciário. 4. As tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas, justificando a adoção de outras medidas razoáveis e proporcionais, como a requisição de informações à
SUSEP
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A efetividade da execução justifica a expedição de ofício à
SUSEP
para apuração da existência de bens, diante da frustração das diligências anteriores. 2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário não exige a comprovação prévia da existência dos ativos buscados.” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021334-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025, DJE 27/08/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência pacífica admite a expedição de ofícios à
SUSEP
e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre bens do executado, uma vez que a medida contribui para a localização de patrimônio e a satisfação do crédito exequendo.

O pedido da parte exequente não configura diligência exclusiva da parte, pois os dados requeridos são protegidos por sigilo e somente podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001. A expedição dos ofícios não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações sobre a existência de ativos, tal como ocorre nas pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, cuja legitimidade já é reconhecida pela jurisprudência. O indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo e a orientação predominante desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a expedição de ofícios à
SUSEP
e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução.

A expedição dos ofícios não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de providência análoga às pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Não é razoável exigir que a parte credora esgote todas as diligências extrajudiciais antes de solicitar intervenção judicial quando os dados requeridos são protegidos por sigilo e só acessíveis mediante decisão judicial.

[...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004707-40.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

Do mesmo modo, afigura-se razoável o deferimento das pesquisas junto ao
INDEA-MT
, visto que possui potencial utilidade para localização de eventual patrimônio rural ou semoventes vinculados ao executado, constituindo ferramenta complementar às diligências patrimoniais ordinariamente utilizadas no curso da execução.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes.
”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Dessa forma, as medidas ora deferidas representam apenas requisições autorizadas por juízo competente, destinadas à apuração de patrimônio útil à satisfação do crédito, o que atende aos princípios da máxima utilidade do processo executivo e da razoável duração do processo.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de autorizar as diligências de pesquisa patrimonial via
INDEA-MT, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG,
mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026